Tribunal: TJPA
Processo: 0020286-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020286-51.2013.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE HEIDTMANN DIAS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES E TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR SEGURADO DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR-PABSS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Plano de assistência à saúde de adesão facultativa. Equiparação do PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. Afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano) e aplicação analógica das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Súmula 469 do STJ, pela qual ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde’.

2.
Dano moral
. Comprovação da limitação e vinculação do internamento e cirurgia à realização de contrato de financiamento do valor do material cirúrgico. Demonstração da negativa quanto ao pedido da demanda. Ilicitude demonstrada. A Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado. Natureza
in re ipsa
, dispensam demonstração objetiva do dano, bastando a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 14 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB
,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4026737, por meio da qual

conheci e neguei provimento ao Reexame Necessário e conheci e dei provimento ao Recurso do Alexandre Heidtmann Dias, para reconhecer a incidência de dano moral, mantendo a decisão de primeiro grau nos demais termos, no autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais e Restituição de Valores.

Inconformado, o agravante alega que a decisão monocrática ao analisar a hipótese dos autos não levou em consideração tratar-se o PABSS de plano de saúde de autogestão e equivocou-se na aplicação do direito ao contrariar o § 3º do art. 10 da Lei Federal nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Pontua também na relação jurídica entabulada entre as Partes não se aplica as normas constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde – SUS regulado pelos arts. 196 e ss da Constituição Federal – CF, assim como acima explanado as normas atinentes aos planos de saúde de natureza privada regulados pela Lei nº 9.656/2000.

Assevera que, na hipótese em tela, não restou preenchido o requisito da conduta lesiva comissiva ou omissiva do IASB, com base em ato ilícito, eis que o plano de financiamento na modalidade complementar foi efetuado na Lei Municipal nº 7.984/1999 e no Decreto Municipal nº 37.522/2000, o que demonstra sua legalidade, por isso que não há que se falar em indenização por danos morais pelo fato de o apelado, na qualidade de integrante da Administração Pública Municipal Indireta, ter agido com base no princípio da legalidade.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e o provimento Deste Agravo Interno no particular, com a redução dos honorários de sucumbência ao patamar estabelecido na Sentença Num. 2502317.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 4489975.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No presente caso, o agravado, é titular do Plano de Assistência Básica de Saúde e Social (PABSS) gerido pelo IPAMB, na qualidade de servidor municipal, expôs que seu filho Adriano Franco Dias, dependente no plano de saúde, é portador de arritmia ventricular complexa, e necessitou submeter-se a intervenção cirúrgica, e necessitava dos procedimentos médicos prescritos. Outrossim, comprovou que foi impelido a dispender valores para a viabilização do referido procedimento.

Reside a análise da legalidade na cobrança dos insumos cirúrgicos utilizados.

Como se vê, a presente demanda envolve direito fundamental e inalienável, qual seja, o Direito a Saúde, assegurado constitucionalmente nos artigos 196 e 197, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Segundo o ministro Alexandre de Morais:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual
[1]
. (.).

A seguridade social (Capítulo II do Título VIII da CF), nos termos do art. 194 caput e inciso I da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incisos I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário-mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Assim a seguridade social é destinada a toda a coletividade e deve ser prestada pelo Estado, sendo que somente a previdência social tem o caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

Com efeito, a Lei Municipal nº 7.984 de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, que instituiu o IPAMB, dispõe no art. 56 que:

O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:, inciso II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes: item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento.

Assim, combinada a Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99 com o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, verifica-se a impossibilidade de que os entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde.

Somente há autorização de cobrança de contribuição no caso de custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não era permitido em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Deste modo, inadmissível, em razão dos limites constitucionais, a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde.

Atinente ao plano de assistência de saúde de adesão facultativa, que é paralelo ao sistema público do SUS- sistema único de saúde e que no caso dos autos diz respeito ao PABSS - Plano de Assistência Básica a Saúde do Servidor do IPAMB - Instituto de previdência e assistência do município de Belém, este podem ser instituídos, sendo facultada aos servidores a sua adesão, todavia, aderindo o servidor ao plano, o regramento aplicado é o mesmo que o aplicado aos sistemas privados de saúde.

Por conseguinte, tratando-se o PABSS do IPAMB, de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara estes aos planos de saúde privados, nos termos da súmula 469 do STJ, in verbis:

Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Neste carreiro, equiparando-se o PABSS aos planos privados, deve ser assegurado ao dependente do segurado/agravado tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional quando do uso de insumos cirúrgicos.

Não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento.

Quanto à obrigatoriedade de cobertura por parte do agravante em situações semelhantes à que ora se analisa, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem sido no seguinte sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. PABSS. PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE FINANCIAMENTO DE MATERIAL MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA, 2017.02015694-06, 175.048, Rel. Ezilda Pastana Mutran,

Órgão Julgador 1ª turma de direito público, julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. A AUTORA É FUNCIONÁRIA PÚBLICA ATIVA SEGURADA NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE - PABSS DO IPAMB; É PORTADORA DA DOENÇA HALUX VALGUS BILATERAL, CONHECIDA COMO JOANETE - NECESSITANDO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOTOMIA PARA GARANTIR SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, SENDO NECESSÁRIOS MATERIAIS DE FIXAÇÃO, CONFORME LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS. SÃO NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA OS MATERIAIS A SABER: PARAFUSO CANULADO 3.0MM (1 UNIDADE) E FIO DE KIRSCHINNER (3 UNIDADES), TENDO PLANO DE SAÚDE SE RECUSADO A FORNECER OS REFERIDOS MATERIAIS (INSUMOS). 2. A AUTORA É PORTADORA DA DOENÇA HALUX VALGUS BILATERAL, COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA NOS AUTOS E A SUA VINCULAÇÃO AO IPAMB, SENDO SEGURADA DO PLANO DE SAÚDE PABSS DA REFERIDA AUTARQUIA, SUFICIENTE PARA CONFIRMAR O DIREITO RECONHECIDO PELO JUÍZO A QUO, QUE DETERMINOU O PLANO DE SAÚDE ARCASSE COM O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA: PARAFUSO CANULADO 3.0MM (1 UNIDADE) E FIO DE KIRSCHINNER (3 UNIDADES). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2016.01835345-36, 159.290, REL. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, ÓRGÃO JULGADOR 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, JULGADO EM 2016-05-09, P. EM 02 /05/2016).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. IPAMB. PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM. LIMITAÇÃO DE HEMODIÁLISE A CINCO SESSÕES POR ANO. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INTELIGENCIA DOS ARTS. 196 E 197 DA CF/1988 E ART. 51 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O cerne da presente questão está na possibilidade ou não da

cobertura, pelo plano de saúde destinado aos servidores municipais IPAMB, de tratamento de

saúde do Impetrante/sentenciado, incluindo a realização de sessões de hemodiálise, contudo, o

Decreto nº 37.522/00 da PMB, que regulamentou a lei nº 7.894/99, estabeleceu a quota de

cobertura de cada usuário, limitando a hemodiálise a 5 (cinco) aplicações por ano.

2. A limitação

imposta pelo Decreto nº 37.522/00 da PMB, exorbita, sob qualquer ângulo de análise, ainda que

sob o prisma da discricionariedade da Administração Pública, dos ditames constitucionais bem

como do intuito do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível a sua aplicação. 3.

Reexame conhecido e improvido, sentença mantida, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA -

REEX: 201430088620 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento:

25/08/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014)

Ademais, sobre o dano moral, o sodalício superior já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

Consubstanciando esse entendimento, seguem julgados do STJ:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.Não há previsão legal e intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões

a agravo regimental. Precedentes. 2.Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida

da operadora de plano de saúde de custear o tratamento do segurado é passível de condenação

por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da pessoa enferma.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento

(AgRg no AgRg no REsp 1540371/RS, Rel. Ministro

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016).

Além disso,
não há necessidade de comprovar o dano, pois este é presumível
, conforme precedentes da Corte Superior:

EMENTA: INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SEGURO. SAÚDE
. Acometido de um tumor cerebral maligno, o recorrente viu a seguradora recusar-se a custear as despesas de cirurgia de emergência que o extirpou, ao fundamento de que tal doença não fora informada na declaração de saúde quando da assinatura da proposta de seguro de assistência à saúde. Só conseguiu seu intento em juízo, mediante a concessão de antecipação de tutela para o pagamento dos custos médicos e hospitalares decorrentes da cirurgia e o reembolso do que despendido em tratamento quimioterápico. Porém pleiteava, em sede do especial, a indenização por danos morais negada pelo Tribunal a quo. A Turma, então, ao reiterar os precedentes da jurisprudência deste Superior Tribunal, deu provimento ao recurso, por entender que a recusa indevida à cobertura é sim causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Anotou-se não ser necessário demonstrar a existência de tal dano porque esse decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação (in re ipsa). Ao final, fixou o valor da indenização devida àquele título em cinquenta mil reais. Precedentes citados: REsp 657.717- RJ, DJ 12/12/2005; REsp 341.528-MA, DJ 9/5/2005, e REsp 402.457-RO, DJ 5/5/2003, Ag 661.853-SP, DJ 23/5/2005.
REsp 880.035-PR
, Rel. Min. Jorge Scartezzini, julgado em 21/11/2006.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR. RAZOABILIDADE.

1. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de

autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente

obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e

de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa.

2. O Superior

Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante

fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou

abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg

no AREsp 830.456/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,

julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016.

Desse modo, demonstrada a ilegalidade da conduta do agravante em negar a cobertura assistencial de urgência ao agravado, exsurge a obrigação indenizatória a título de danos morais, uma vez que a imotivada recusa da cobertura pelo plano de saúde ou mesmo a mora no atendimento do segurado é suficiente para causar não só aflição e sofrimento ao segurado ao ver negado o tratamento de seu filho dependente, porquanto o tratamento cirúrgico ficou condicionado ao pagamento dos insumos cirúrgicos.

Nesse caso, entendo que a natureza do dano é in re ipsa, dispensando demonstração objetiva do dano, bastando a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI Nº
9.656
/1998. IRRETROATIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA
.

1. Segundo o entendimento

desta Corte, os contratos de plano de saúde anteriores à vigência da Lei nº
9.656
/1998 se

submetem às normas do
CDC
para o fim de aferir eventual abusividade.

2. A jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça reconhece que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que

terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas.

3. É abusiva a

negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou

material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente.

4. No caso, o tribunal

de origem, com base nos elementos dos autos, interpretou o contrato de forma favorável à

agravada, sendo inviável a alteração de suas conclusões na via eleita, haja vista a incidência da

Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no AREsp 475558 RJ 2014/0037396-

3. Órgão Julgador T3 - terceira turma. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Publicação

DJe 02/06/2015. Julgamento 26 de Maio de 2015).

Não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais, a fixação do quantum indenizatório possui caráter subjetivo, cabendo ao juiz, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar um valor justo a título indenizatório.

Observando-se as peculiaridades do caso concreto, tais como as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para que o dano tenha caráter pedagógico e sem enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal entende que o dano moral deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional.

Neste sentido:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado

com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte

quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste

feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos

EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ.

27.08.2012).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/10/2022